Tribunal: TJDFT
Processo: 0750137-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO RENAJUD. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de retirada da restrição judicial no sistema RENAJUD sobre veículo apreendido em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. 1.1. O agravante sustenta que, após a apreensão do bem e decorrido o prazo legal para purga da mora, consolida-se a propriedade no patrimônio do credor fiduciário, não subsistindo fundamento para manutenção do gravame
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a baixa da restrição RENAJUD após a apreensão do veículo, antes da citação da parte devedora, considerando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
3. Embora a matéria não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC, admite-se a interposição do agravo de instrumento diante da urgência e da inutilidade do exame da questão em eventual apelação, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 988).
4. O Decreto-Lei 911/69 estabelece que, transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem purga da mora, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.
5. Os §§ 9o e 10 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 determinam a retirada da restrição judicial após a apreensão do veículo, não havendo exigência de citação para tanto.
6. Súmula 29 do TJDFT e tese firmada no Tema 1.279 do STJ reforçam que, consolidada a propriedade, não podem ser impostas restrições à alienação do bem. 6.1. Assim, após a apreensão do bem e decorrido o prazo legal sem purga da mora, consolida-se a propriedade no patrimônio do credor fiduciário, impondo-se a retirada do gravame judicial.
7. Recurso conhecido e provido.